Tribunal: TJMT
Processo: 1032140-95.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032140-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (APELADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– FALÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA – DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da Ação Monitória nº 1032140-95.2022.8.11.0041, intentada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, reconheceu os efeitos da revelia em face de CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA, constituindo de pleno direito o título executivo, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 33.784,53 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.”
- Id nº 158051885.

Em suas razões de Id. nº 158051889, a 1ª apelante COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, aduz que houve desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no que tange a aplicação dos encargos.

Assevera que os encargos contratuais devem ser aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário e, não somente a partir da citação, conforme determinou a sentença.

Requer, ao final, o provimento do seu pleito recursal para que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento da dívida.

Nas razões de Id. n.º 158051895, a 2ª apelante CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA, argui o desacerto quanto ao valor reconhecido em sentença.

Afirma que a dívida contraída deve ser submetida ao processo de falência nos autos nº 1017595-20.2022.8.11.0041, relativo à pessoa jurídica OS Instituto Odontológico Ltda - ME. Alega que é sócia da aludida pessoa jurídica e que os valores foram contratados para socorrer a empresa, de modo que o crédito reconhecido em sentença deve ser limitado ao valor originário da dívida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para fixar como devido o valor originário do título.

Contrarrazões de Id. n.º 158051894 e 158051899, por meio das quais cada parte pede o desprovimento do recurso da parte adversa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Egrégia Câmara.

Em contrarrazões de Id nº 158051899, a 1ª apelante arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso interposto pela 2ª apelante, sob o fundamento de supressão de instância, ante a não apresentação de defesa na origem.

Colhe-se dos autos que a apelante, CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA, apesar de comparecer aos autos, deixou transcorrer o prazo de defesa, conforme certidão de Id nº 100349947 e por isso foi julgado o processo no estado em que se encontrava.

Assim, verifica-se que as razões do apelo, não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo.

Portanto, trata-se de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).

Dispositivo.

Assim, acolho a preliminar suscitada pela primeira apelante e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso da segunda apelante, ante a supressão de instância evidenciada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara.

A ação Monitória foi proposta pela autora, ora 1ª apelante, COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, com o objetivo de receber pelos valores constantes da Cédula de Crédito Bancário Modalidade Cheque Especial nº 2017001869, relativo aos valores entregues/utilizados em favor da parte ré, CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA, ora 2ª apelante, o qual restou inadimplido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da Monitória, convertendo o título em título executivo judicial, no valor de R$33.784,53 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), o qual deve ser atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Pois bem.

A empresa cooperativa de crédito apelante aduz que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito .

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

À vista disso, resta evidente que houve pedido expresso de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o MM. Juiz não andou bem ao determinar apenas a atualização a contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL – POSSIBILIDADE.
É cabível a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação quando expressamente requerido pela parte interessada na inicial e não contestada pelo devedor”.
(TJMG, RAC n. 1.0000.18.073781-9/001, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Juliana Campos Horta, j.20.02.2019) (grifo nosso)

“APELAÇÕES –
AÇÃO MONITÓRIA
E RECONVENÇÃO, COM PEDIDO REVISIONAL –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
(CHEQUE EMPRESARIAL) – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E DA RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ATÉ QUE SUBSTITUÍDOS PELOS MORATÓRIOS E DESTES, ATÉ A EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DERAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA EMBARGANTE E DERAM PROVIMENTO À DA EMBARGADA”.
(TJSP, RAC n. 1002685-80.2020.8.26.0189, 19ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 11.03.2021) (grifo nosso)

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ –
COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO
–
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ). "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).
O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais
”.
(TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – (grifo nosso)

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar a executada, ora apelada, ao pagamento de R$33.784,53 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até a data do efetivo pagamento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do 1º apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
do 2º apelo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023